Tribunal: TJSP
Processo: 1042347-20.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de crédito c.c. indenizatória por danos morais. Apelação Cível. Sentença de parcialmente procedente. Inconformismo do autor. Autor repete que a dívida em cobrança está prescrita e realça que a plataforma Serasa Limpa Nome constitui exposição ilícita, com o que requer a condenação da ré em danos morais. Pretensão indenizatória extrapatrimonial.

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de crédito c.c. indenizatória por danos morais. Apelação Cível. Sentença de parcialmente procedente. Inconformismo do autor. Autor repete que a dívida em cobrança está prescrita e realça que a plataforma Serasa Limpa Nome constitui exposição ilícita, com o que requer a condenação da ré em danos morais. Pretensão indenizatória extrapatrimonial. Impossibilidade de acolhimento. Autor que não fez prova de que seu nome foi negativado, em órgão de proteção ao crédito, tão pouco comprova a diminuição em seu score. Plataforma "SERASA Limpa Nome" que se trata de mero portal para negociação de dívida, a qual não realiza exposição pública do autor. Mero dissabor. Dano moral não configurado. Sentença mantida neste ponto. RECURSO NÃO PROVIDO.